Tribunal: TJDFT
Processo: 0012606-08.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012606-08.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILMA GONCALVES BORGES DA MATTA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ILMA GONCALVES BORGES DA MATTA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelações interpostas pelas partes, BANCO SANTANDER BRASIL S/A (requerido) e ILMA GONÇALVES BORGES DA MATTA (requerente), contra a sentença que jugou procedente a ação de cobrança proveniente dos expurgos inflacionários do Plano Collor I. O processo foi suspenso em dia 17/09/2014, por determinação da e. Desembargadora Relatora VERA ANDRIGHI, em razão da decisão prolatada pelo Min. Dias Toffoli no RE 591.797/SP (Tema 265) e no RE 626.307 (Tema 264), que determinou o sobrestamento dos recursos relacionados aos expurgos inflacionários advindos dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão, até julgamento final da controvérsia pelo Pretório Excelso. Vide decisão de ID no 8734154. Os autos foram redistribuídos para esta Relatoria devido à declaração de suspeição da e. Desembargadora Relatora VERA ANDRIGHI (ID no 68279594). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que ainda continua vigente a ordem de sobrestamento dos recursos referentes aos Temas nos 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal (STF), mantenho, em respeito à sistemática da repercussão geral, a suspensão do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator